Tribunal: CARF
Processo: 16327.721169/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.721169/2020-14
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.659 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento, declarando a
definitividade do crédito tributário, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e
judicial. Votou pelas conclusões o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2402-007.481 e acórdão de embargos 2402-008.050, que foi parcialmente
admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, em decisão confirmada em sede de agravo,
para que seja rediscutida a seguinte matéria: impossibilidade de cobrança de multa de ofício em
razão da suspensão da exigibilidade das contribuições. Segue a ementa da decisão nos pontos
que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721169/2020-14
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721169/2020-14

Ementa do acórdão de recurso voluntário
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A multa de ofício integra o crédito tributário e decorre de norma cogente, não sendo
afastada a sua aplicação em virtude de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
CONTESTAÇÃO DO FAP. EFEITO SUSPENSIVO. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade das contribuições (ou de qualquer outro tributo), em
virtude de processo administrativo pendente de julgamento definitivo, não é hipótese de
afastamento da incidência de multa de ofício, tendo em vista inexistir previsão legal
nesse sentido, observando-se que, no caso concreto, não se aplica nem o art. 63 da Lei
n. 9.430/1996, nem o Enunciado n. 17 de Súmula CARF, vez que não há notícia nos
autos de concessão de medida liminar em mandado de segurança, nem de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (art. 151, IV
e V, do CTN).
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência apenas quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Dispositivos infralegais, tais como o art. 202B do Decreto n. 3.048/99 (RPS) e o art. 72,
§§ 15 a 17, da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, não têm estatura jurídica apta
afastar previsão legal expressa, qual seja a aplicação da multa de ofício consignada no
art. 44 da Lei n. 9.430/1996, nem muito menos alargar as hipóteses previstas
taxativamente no art. 63 da Lei n. 9.430/1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Renata Toratti
Cassini e Gregório Rechmann Júnior, que deram provimento ao recurso.
Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para sanar lapso manifesto,
conforme registro abaixo de seu acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente
os embargos apenas para sanar o lapso manifesto apontado no Acórdão no 2402-
007.481 quanto ao período de apuração do lançamento, nos termos do voto do
relator.
O sujeito passivo foi autuado para prevenção de decadência. Conforme a acusação
fiscal:
2.1 Este Relatório é parte integrante do Auto de Infração de Obrigações Principais -
AIOP Debcad n° 51.060.831-0, relacionado a diferenças de contribuições sociais
apuradas pela fiscalização correspondentes à parte destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT (parcela relativa ao Fator
Acidentário de Prevenção - FAP) sobre a contribuição dos empregados de janeiro a
dezembro de 2011 (FAP 2011).
2.2 O AIOP Debcad n° 51.060.831-0 foi incorporado ao Processo Administrativo Fiscal
- PAF n° 16327.720.120/2015-79.
2.3 Em 30 de novembro de 2010, o Banco Santander impetrou o Recurso
Administrativo n° 1011030001443/01-1 junto ao Ministério da Previdência Social
objetivando contestar o FAP que lhe foi atribuído para o exercício de 2011.
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721169/2020-14

2.4 Decisão de 1a instância, publicada no Diário Oficial da União em 18 de janeiro de
2013, alterou o FAP 2011 do banco, de 1,4804 para 1,4754.
2.5 Em prosseguimento, em 19 de fevereiro de 2013, o banco interpôs Recurso
Voluntário em 2a instância (1011030001443/01-2) contra a decisão que indeferiu em
parte a contestação apresentada, o qual não foi apreciado até o presente momento.
2.6 De acordo com o § 30, do art. 202-B, incluído pelo Decreto n° 7.126/10, ao
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999, o processo administrativo interposto para a contestação do FAP
atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social tem efeito suspensivo.
2.7 O contribuinte possui recurso administrativo em curso. Desta feita, a exigibilidade
do crédito tributário encontra-se suspensa pela hipótese prevista no inciso III, do
art. 151, do Código Tributário Nacional. O lançamento ora realizado dá-se,
portanto, para a constituição do crédito e prevenção da decadência no interesse da
Fazenda Nacional.
Em seu recurso especial e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito
passivo basicamente alegou que:
- conforme paradigmas 2401-005.968 e 2401-004.931, na hipótese de débito com
exigibilidade suspensa, ocorrida antes do início do procedimento de fiscalização, não
caberá lançamento da multa de ofício na constituição de crédito tributário destinado a
prevenir a decadência;
- nos termos dos paradigmas, com razão a recorrente ao afirmar que a diferença de FAP
somente seria exigível após o trânsito em julgado da decisão administrativa e,
consequentemente, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve
ser excluída do lançamento;
Foi negado provimento ao agravo do sujeito passivo e tornou-se definitiva a
decisão que deu seguimento apenas à matéria acima.
A Fazenda Nacional foi intimada do recurso especial, do seu exame de
admissibilidade e do despacho em agravo, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o desprovimento do recurso da contribuinte.
Às fls. 2737/2739, o sujeito passivo requereu a extinção do crédito tributário,
tendo em vista a alegada prolatação de decisão judicial favorável.
O presente processo refere-se a desmembramento do processo originário
16327.720120/2015-79 conforme termo de efl. 2724.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente em relação à matéria
previamente admitida (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que o apelo deve ser conhecido.
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.659 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721169/2020-14

2
Concomitância
Conforme acima relatado, discute-se nos autos se é cabível a cobrança da multa de
ofício no presente lançamento, o qual foi efetuado para prevenção de decadência.
Ocorre que, conforme noticiado pelo sujeito passivo, ele propôs ação judicial,
autos no 5013762-16.2017.403.6100, com a finalidade de exonerar a totalidade do crédito
lançado no processo administrativo originário, do qual este processo foi desmembrado. A ação
judicial é relativa ao presente AIOP Debcad n° 51.060.831-0 e os despachos decisórios da
DIRAT/DEINF confirmam tal informação. E mais, o próprio pedido do sujeito passivo, de
extinção do presente crédito tributário, está fundado na prolatação de decisão proferida no
processo judicial.
Ou seja, a ação judicial tem o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
que, em qualquer hipótese, e diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, deverá
prevalecer o que for decidido pelo Judiciário, de modo que a propositura da ação judicial com o
mesmo objeto implica renúncia ao contencioso administrativo. Neste particular, é aplicável ao
caso o disposto no enunciado da Súmula CARF 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na medida em que houve renúncia superveniente ao contencioso administrativo,
já não compete mais ao CARF manifestar-se sobre o mérito da controvérsia e nem mesmo dar
cumprimento à decisão judicial, mas sim declarar a definitividade do crédito constituído e negar
provimento ao recurso, de modo que a execução administrativa da decisão judicial competirá à
Delegacia da Receita Federal de origem.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, para
declarar a definitividade do crédito tributário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2758
DF CARF MF
Original